Tribunal: TJSP
Processo: 0129128-50.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO HOSPITAL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA POR PARTE DA OPERADORA DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE ACOLHIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REFERENTE À LIDE PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER ARCADAS PELA OPERADORA DE SAÚDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INADMISSIBILIDADE. COBRANÇA DE DESPESAS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO HOSPITAL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA POR PARTE DA OPERADORA DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE ACOLHIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REFERENTE À LIDE PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER ARCADAS PELA OPERADORA DE SAÚDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INADMISSIBILIDADE. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEVIDA E DE BOA-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENTE A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RECONVINDA EM SEDE DE RECONVENÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE ARCADOS PELO RECONVINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Firmada a premissa de que a recusa da Operadora de Saúde ao custeio dos serviços médico-hospitalares foi indevida e que o inadimplemento a ela atribuído deu ensejo ao ajuizamento da ação de cobrança por parte do Hospital, deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual as verbas de sucumbência devem ser arcadas pela parte que deu causa à propositura da demanda. Precedentes.
2. Não há que se cogitar de repetição de indébito quando a cobrança de valores, em si, não se afigura indevida e foi realizada com observância à boa-fé objetiva. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ausente o ato ilícito, como um dos requisitos da responsabilidade civil, não há que se cogitar do dever de indenizar o abalo moral alegado.
4. Verificada a sucumbência mínima de uma das partes, é legítimo carrear à outra parte a integralidade do ônus sucumbencial. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.